Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL NEGATIVA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS E MAJORANTE DE PADRASTO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de estupro de vulnerável contra sua enteada de 3 anos de idade. A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para importunação sexual. O Ministério Público pleiteia a aplicação da agravante genérica de prevalência de relações domésticas em conjunto com a causa de aumento por ser o agente padrasto da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, composto por depoimentos especiais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação, a despeito de laudo pericial sem vestígios físicos; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual em face de vítima menor de 14 anos; e (iii) verificar se a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo, especialmente quando corroborada por depoimentos de testemunhas (professora, diretora de creche e motorista escolar) que confirmam o relato espontâneo e detalhado do abuso.
4. A ausência de vestígios no exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime, pois atos libidinosos como toques superficiais na genitália frequentemente não deixam marcas físicas permanentes.
5. É inviável a desclassificação para importunação sexual, pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.121), estabelece que qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos configura estupro de vulnerável.
6. Conforme os Temas 1.197 e 1.215 do STJ, não ocorre bis in idem na aplicação conjunta da agravante de prevalência de relações domésticas e da majorante de autoridade/padrasto, uma vez que se fundam em circunstâncias fáticas e fundamentos jurídicos distintos.
7. A indenização mínima por danos morais deve ser compatível com a capacidade econômica do réu, justificando-se a redução do valor quando arbitrado de forma desarrazoada em relação à renda declarada pelo sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos; recurso da Defesa não provido e recurso do Ministério Público provido para redimensionar a pena.
Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal harmônica, é suficiente para a condenação, independentemente de vestígios físicos. 2. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos impede a desclassificação para importunação sexual. 3. É legítima a incidência concomitante da agravante de relações domésticas (art. 61, II, 'f', CP) e da majorante específica do art. 226, II, do CP, sem configuração de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f" e "h", 215-A, 217-A, 226, II; CPP, art. 386, VII, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.121 (REsp 1.959.697/SC); STJ, Tema Repetitivo 1.197 (REsp 2.027.794/MS); STJ, Tema Repetitivo 1.215 (REsp 2.038.833/MG).